Tribunal: TJES
Processo: 5004622-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004622-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARILSON DE FRANCA MOREIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CONSULTA RENAJUD. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEVER DE DILIGÊNCIA PRÉVIA DA PARTE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO MÍNIMA PARA ATOS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FINALIDADE INFRINGENTE DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível do TJES, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante em ação de execução, no qual se discutia o indeferimento de pedido de expedição de ofício ao DETRAN/ES para fornecimento de dados de veículos localizados via RENAJUD. A parte recorrente sustenta omissão quanto à ausência de informações suficientes para diligência extrajudicial, à impossibilidade de consulta no sistema do DETRAN/ES sem o número do RENAVAM, à não apreciação de pedido de nova consulta RENAJUD e à suposta supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar ponto relevante à controvérsia, concernente à inviabilidade de diligências extrajudiciais pela ausência do número do RENAVAM; (ii) estabelecer se houve supressão de instância na análise do pedido de consulta ao RENAJUD ou fornecimento do RENAVAM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria ou à modificação do resultado do julgamento, salvo nos casos excepcionais de efeito infringente derivado da correção de vício relevante.

4. O acórdão embargado analisou as teses deduzidas pela parte agravante de forma suficiente e fundamentada, inclusive no tocante à ausência de justificativa para a expedição de ofício ao DETRAN/ES, assentando que a parte não demonstrou a realização de diligências extrajudiciais mínimas que justificassem a intervenção judicial.

5. A alegação de inviabilidade de consulta extrajudicial sem o número do RENAVAM não foi apresentada ao juízo de origem, o que impede sua apreciação em grau recursal por configurar supressão de instância, como expressamente reconhecido no voto condutor do acórdão embargado.

6. A decisão embargada esclareceu que o pedido de nova consulta via RENAJUD não foi formulado na instância originária, sendo inviável sua análise diretamente pelo Tribunal, sob pena de afronta ao princípio da adstrição e da devolutividade recursal.

7. A ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos ou dispositivos legais mencionados pelas partes não configura omissão quando a fundamentação adotada pelo órgão julgador é suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

8. Não se constatando obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, por se tratar de tentativa de rediscussão do mérito da decisão sob a roupagem de vício formal.

9. A oposição dos presentes embargos configura exercício regular do direito de recorrer, inexistindo, no caso concreto, abuso de direito ou intuito protelatório, razão pela qual se afasta, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de manifestação sobre pedido não formulado na origem não configura omissão, mas sim vedação à supressão de instância.
2. A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não aborde todos os argumentos das partes.
3. Não cabe embargos de declaração com fim meramente infringente, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC.
4. A ausência do número do RENAVAM, quando não alegada na origem, não pode ser suprida em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.999.185/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23.03.2023; STF, ARE 1.196.457 ED, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28.05.2019, DJe 31.05.2019; TJES, ED Apel. nº 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.05.2023; TJES, Ag. Inst. nº 0014920-78.2018.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 26.06.2018; TJES, Ag. Inst. nº 035179004151, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004622-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: THIAGO STANZANI FONSECA - ES19940-A
AGRAVADO: ARILSON DE FRANCA MOREIRA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, julgado sob relatoria da e. Des. Marianne Judice de Mattos, que concluiu pelo

desprovimento
do recurso de
agravo de instrumento
.

A recorrente maneja seus embargos apontando suposto vício de
omissão ao fundamento
(i)
de que

f
oi realizada uma consulta prévia via RENAJUD na qual foram localizados três veículos, porém sem indicação do número do RENAVAM;
(ii)

que a
ausência do número do RENAVAM impossibilita a consulta extrajudicial, já que o sistema do DETRAN/ES exige a informação da placa e do RENAVAM;
(iii)
assim a
omissão reside no fato de que o acórdão não enfrentou esse ponto específico, ou seja, a inviabilidade de diligências extrajudiciais sem a informação omitida;
(iv)
e
aponta supressão de instância ao afastar o pedido de nova consulta RENAJUD ou fornecimento do RENAVAM, sem apreciar adequadamente a necessidade processual da medida.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“
[...]
1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC.
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação
0000341-39.2020.8.08.0030
, Relator DES.:
MARIANNE JUDICE DE MATTOS
,
Câmaras Cíveis Reunidas
, Julgamento:
18/05/2023
).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...]
O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...]
2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
" (STF - ARE 1196457 ED

Relator(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 28/05/2019

Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...]
(TJ-ES - ED:
5004438-19.2022.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
,
QUARTA
CÂMARA CÍVEL, Data: 2
2
/0
6
/20
23
)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento

do

recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

[...] "Verifica-se que o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN entendendo pela “ausência de comprovação de que houve negativa por parte do órgão estadual de trânsito em fornecer referida informação administrativamente, além de haver diversos serviços e sistemas privados disponíveis aos credores na internet que fornecem referidos dados, bem como auxiliam na busca de outros bens penhoráveis, sem a necessidade de intervenção judicial (p. ex.: www.jusfy.com.br, www.segurocred.com.br, www.credlocaliza.com.br, www.inquest.com.br, www.consultaauto.com.br, www.olhonocarro.com.br, dentre outros), notadamente neste caso em que a parte exequente não está amparada pela gratuidade de justiça.” (id. 64788381).

Quanto à consulta ao RENAJUD para obtenção de informações mais detalhadas sobre os veículos localizados postulada pela recorrente neste grau recursal, verifico que a questão não foi posta à apreciação do juízo a quo, tendo a agravante apenas pleiteado a expedição de ofício ao DETRAN/ES (id. 50010577), de forma que o exame do pedido por este órgão ad quem configura verdadeira supressão de instância e, assim, não será analisado em razão da estreita devolutividade atinente ao presente recurso.

No tocante ao envio de comunicação ao DETRAN, nota-se que a agravante não apresentou qualquer justificativa mínima que subsidie o seu pedido e, assim, com razão o juízo a quo no indeferimento, porquanto é possível a realização de diligências extrajudiciais antes de pleitear a intermediação pelo Poder Judiciário.

Sobre a questão, o entendimento deste Órgão Fracionário:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014920-78.2018.8.08.0024 AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA AGRAVADO: HERMÍNIO FRANCISCO VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃO PÚBLICO COM INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O EXECUTADO E SEUS BENS MEDIDA EXCEPCIONAL NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE SEM OBTER ÊXIDO RECURSO DESPROVIDO. 1. A utilização do aparato do Poder Judiciário para a expedição de ofícios a órgãos públicos com intuito de obter informações de interesse da parte e que podem ser obtidas por ela extrajudicialmente é admitida apenas em caráter excepcional, nas hipóteses em que comprovar a realização das diligências que estavam ao seu alcance e que, apesar disso, não obteve êxito. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Não tendo o agravante comprovado a realização de diligências com intuito de obter as informações de que necessita para impulsionar o processo, o pedido deve ser indeferido. 3. O princípio da cooperação, positivado no art. 6º do CPC, não transfere para o magistrado a obrigação praticar os atos que competem às partes. 4. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, 26 de junho de 2018. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189005937, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Nesse raciocínio, “[...] o princípio da cooperação, hoje positivado pelo art. 6º do Código de Processo Civil [...] não me parece ostentar da amplitude que o exequente tenta lhe imprimir, pois o dever de auxílio inerente a tal princípio não tem o condão de transferir ao Judiciário obrigações cuja satisfação deve ser buscada, em primeiro lugar, pela própria parte. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179004151, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)."

Não há que se falar no vício apontado pois o voto condutor restou adequadamente fundamentado, tendo aplicado o entendimento assente sobre o tema.

Como sabido,
o acórdão recorrido enfrentou devidamente a matéria sobre a consulta ao RENAJUD, uma vez que tal questão não foi direcionada à origem oportunamente, o que impossibilita sua manifestação sob pena de supressão de instância, bem como verificou ausência de justificativa plausível para deferimento de expedição de ofício ao DETRAN.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.